Tribunal: STF
Processo: HC 194466
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Flavio da Silva Dias, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar do HC nº 614305/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado, pela prática do crime previsto no artigo 317 do CP, às penas de de 9 ( nove) anos e 4( quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e de pagamento de 46( quarenta e seis ) dias multa, cujo valor unitário fica fixado em um trigésimo do valor do salário mínimo nacional”.
    O impetrante sustenta, em suma, a presença de constrangimento ilegal, pelos seguintes fundamentos: i) estaria havendo excesso de prazo na formação da culpa do paciente, “ em razão de estar o paciente preso há cerca de 3 (três) anos e 10 meses”, ii) ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, mormente por se tratar de crime sem violência ou grave ameaça, e iii) por fim, o juízo não revisou a manutenção da custódia conforme determinado pelo parágrafo único do art. 316 do CPP. 
    Requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva.
    Examinados os autos, decido. 
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Ademais, mostra-se prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 614305/SP substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    Ademais, é nítida, na espécie, a inexistência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência.
    Não se constata flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, mormente por considerar a posição do Plenário, no sentido de que o transcurso do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não acarreta, automaticamente, a revogação da prisão preventiva (Suspensão de Liminar 1395, el. Min. Luiz Fux, j. 15/10/2020).
    Anoto, adicionalmente, como registro, que não vislumbro, na hipótese, ilegalidade flagrante capaz de impulsionar a concessão de ordem, pois, conforme se infere dos autos, a prisão preventiva está devidamente justificada na periculosidade do paciente e na existência de vários inquéritos em andamento. Eis o excerto da decisão do Juízo de primeira instância:
    “Havendo, durante a instrução, segregação dos agentes, não há, agora, razão para que possam recorrer em liberdade. Repita-se, diante da extremada periculosidade é negado a liberdade, por ordem cautelar, até porque há dezenas de inquéritos em andamento para a verificação de condutas” (doc. 3).
    A questão sobre eventual excesso de prazo não foi analisada pelo Tribunal de Justiça ou pelo STJ, configurando dupla supressão de instância o conhecimento direto por esta Corte (HC 112393, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30/5/2012).
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. Todavia, concedo a ordem de ofício tão somente para que o Juízo competente reavalie a necessidade da custódia cautelar imposta ao paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de novembro de 2020
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente